Tribunal: STF
Processo: Rcl 42357
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE. NULIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.923. INOCORRÊNCIA. BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO OSTENTA A NATUREZA DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL EM SENTIDO ESTRITO, NÃO SENDO ENTE DO TERCEIRO SETOR, MAS, ANTES, FUNDAÇÃO PÚBLICA E, PORTANTO, ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA DOS MUNICÍPIOS CRIADORES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O PARADIGMA INVOCADO E O CASO CONCRETO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Edilene Alves de Almeida contra decisão proferida pela 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do Processo 1002134-32.2017.5.02.0381, sob alegação de afronta ao acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.923.
    Narra a reclamante que ajuizou, na origem, reclamação trabalhista em face da Fundação ABC e do Município de Osasco/SP, objetivando o pagamento de verbas rescisórias, em razão de dispensa imotivada. Relata que a sentença de primeiro grau julgou procedente seus pedidos, condenando os reclamados ao pagamento das verbas deferidas.
    Sustenta, contudo, que a 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reformou a decisão de primeiro grau, sob o entendimento de que a contratação da reclamante teria sido nula, por ausência de concurso público, em violação ao que decidido por esta Suprema Corte na ADI 1.923/DF.
    Argumenta que o referido acórdão paradigma reconheceu que as organizações sociais, como é o caso da Fundação ABC, não se submetem à exigência de contratação de pessoal por concurso público, mas devem conduzir as contratações de forma pública, objetiva e impessoal, nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade.
    Aduz, nesse sentido, que “conforme dispõe a legislação que regulamenta as Organizações Sociais de Saúde, as Entidades não estão sujeitas à realização de concurso público para contratação de empregados, mas sim processo seletivo previsto em Regulamento Próprio de Contratação de Pessoal”.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, postula a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada “no que se refere à equiparação dos empregados da Organização Social de Saúde à condição de servidor público ”.
    Pugna, ainda, pelos benefícios da justiça gratuita. 
    É o relatório. Decido.
    Ab initio, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo reclamante, pontuo que o artigo 63 do Regimento Interno desta Corte prevê que “o pedido de assistência judiciária será deferido ou não, de acordo com a legislação em vigor”.
    Conforme dispõem os artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, na linha do que previa o revogado artigo 4º da Lei 1.060/1950, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Para melhor exame, transcrevo os referidos normativos, in verbis: 
    “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 
    (...) 
    Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. 
    § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 
    § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
    A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que basta às pessoas físicas a mera declaração de que não tem condições de arcar com os gastos de processo judicial para obtenção do benefício, responsabilizando-se, no entanto, civil e criminalmente, pela veracidade das informações, in verbis: 
    “ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. O acesso ao benefício da gratuidade, com todas as conseqüências jurídicas dele decorrentes, resulta da simples afirmação, pela parte (pessoa física ou natural), de que não dispõe de capacidade para suportar os encargos financeiros inerentes ao processo judicial, mostrando-se desnecessária a comprovação, pela parte necessitada, da alegada insuficiência de recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de sua família, as despesas processuais. Precedentes. Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes.” (RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13/02/2009) 
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. 
    II - Agravo regimental improvido.” (AI 649.283-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 19/09/2008) 
    A gratuidade de justiça remete à noção de um mínimo existencial, possibilitando àqueles com insuficiência de recursos que não sejam privados, indevidamente, do direito de acesso à justiça (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República). 
    No caso, o reclamante pugna pela concessão da gratuidade de justiça, justificando o pedido com base em sua condição de hipossuficiência econômica.
    Dessa forma, defiro o benefício de gratuidade de justiça pleiteado, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 
    Em termos de prosseguimento, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Pois bem. In casu, sustenta a requerente que a decisão reclamada teria violado a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.923, na parte em que restou assentado o entendimento no sentido de que as organizações sociais não se submetem à regra do concurso público, insculpida no art. 37, II, da CF. Transcrevo trecho do acórdão invocado como paradigma: 
    “15. As organizações sociais, por integrarem o Terceiro Setor, não fazem parte do conceito constitucional de Administração Pública, razão pela qual não se submetem, em suas contratações com terceiros, ao dever de licitar, o que consistiria em quebra da lógica de flexibilidade do setor privado, finalidade por detrás de todo o marco regulatório instituído pela Lei. Por receberem recursos públicos, bens públicos e servidores públicos, porém, seu regime jurídico tem de ser minimamente informado pela incidência do núcleo essencial dos princípios da Administração Pública (CF, art. 37, caput), dentre os quais se destaca o princípio da impessoalidade, de modo que suas contratações devem observar o disposto em regulamento próprio (Lei nº 9.637/98, art. 4º, VIII), fixando regras objetivas e impessoais para o dispêndio de recursos públicos. 
    16. Os empregados das Organizações Sociais não são servidores públicos, mas sim empregados privados, por isso que sua remuneração não deve ter base em lei (CF, art. 37, X), mas nos contratos de trabalho firmados consensualmente. Por identidade de razões, também não se aplica às Organizações Sociais a exigência de concurso público (CF, art. 37, II), mas a seleção de pessoal, da mesma forma como a contratação de obras e serviços, deve ser posta em prática através de um procedimento objetivo e impessoal”. 
    Ocorre que, a meu sentir, nada obstante a argumentação da reclamante, não há como se falar em suposta ofensa ao julgamento paradigma, na medida em que a autora não prestava serviços para uma organização social em sentido estrito, mas antes, para uma fundação pública, a saber, a Fundação ABC. 
    Com efeito, tal como constante do acórdão reclamado, a Fundação ABC é fundação pública, integrando, por esta razão, a Administração Pública Indireta de cada um dos entes públicos que, consorciados, procederam à sua criação. Destaca-se trecho elucidativo da decisão impugnada (doc. 10): 
      “O art. 5º, V do Decreto-Lei 200/67, que prevê a organização da Administração Federal, incluído pela Lei 7.596/87, caracteriza a fundação pública como "a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes". 
    Este é o caso da Fundação do ABC, cuja constituição foi autorizada pelas Leis Municipais 2.695/67 e 2.741/67 (Santo André), 1.546/67 (São Bernardo do Campo) e 1.584/67 (São Caetano do Sul), como se infere do próprio Estatuto (ee4f0e8). 
    Ainda que dotada de personalidade jurídica de direito privado, ostenta natureza de fundação pública. 
    O art. 3º de seu Estatuto define seus fins sociais e beneficentes, sendo gerida por membros nomeados pelas entidades municipais e por instituições públicas, presidida por representante de uma das prefeituras e dotada de evidente cunho social (artigos 9º e 10 do Estatuto). Verifica-se no art. 5º que a dotação inicial provém dos municípios fundadores, dispondo o §1º que as rendas e os bens da Fundação serão aplicados integralmente no país e destinados exclusivamente à manutenção e ao desenvolvimento de suas finalidades institucionais. Verifica-se, assim, o serviço eminentemente público prestado na área da saúde, o recebimento de dotação e subvenção do Poder Público para realizar atividades de interesse do Estado e a absoluta dependência do repasse de recursos financeiros públicos. Observa-se também que não há finalidade lucrativa, sendo vedada a distribuição de eventuais resultados financeiros, a remuneração dos integrantes da diretoria e até a alienação de bens imóveis. 
    Todos os elementos acima autorizam a conclusão de que a recorrente constitui fundação que compõe a Administração Pública Indireta”. 
    A meu sentir, o fato de o ente criado pelos Municípios ter sido qualificado como organização social, de acordo com a legislação municipal do Município de Osasco/SP, para fins de prestação de serviço de saúde pela celebração de contrato de gestão, não é capaz de descaracterizar a natureza de fundação pública da Fundação ABC, ainda que dotada de personalidade jurídica de direito privado. 
    Na leitura do precedente invocado como paradigma, ADI 1.923, depreende-se claramente a concepção de organização social como entidade do terceiro setor – portanto, não criada por ente público -, sem fins lucrativos, que presta serviços em regime de colaboração com o Poder Público, por meio de contratos gestão. É justamente o fato de a organização social não ter tido em sua origem a participação do Poder Público que afasta a incidência plena das regras de direito público, entre as quais o dever de licitar e a necessidade de contratação por concurso público. 
    Como já mencionado, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. 
    A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe   31/08/2019).
    Em não sendo, pois, a Fundação ABC organização social em sentido estrito, mas antes fundação pública integrante da Administração Pública Indireta, resta ausente o requisito da estrita aderência entre o caso concreto e paradigma vinculante invocado pela reclamante, de modo a restar obstado o conhecimento da presente reclamação. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020. 
Ministro Luiz Fux 
Relator 
Documento assinado digitalmente